Tribunal: TCU
Processo: 016.689/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8342/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.689/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Fabio Saunders Reboucas Mota Pereira (XXX.014.443-XX); Maria Iracema Braga Santos da Fonseca (XXX.914.447-XX); Maria da Paz e Silva do Prado (XXX.542.763-XX); Samanta Silva Damasceno (XXX.616.607-XX); Sarah Silva Damasceno (XXX.687.327-XX); Silvana Barbosa Moreno (XXX.906.307-XX); Simone Silva Damasceno (XXX.568.197-XX); Tania Regina dos Santos Souza (XXX.652.187-XX); Viviane Damasceno Ferreira Pereira (XXX.102.803-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.